Tribunal: TJBA
Processo: 8045116-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045116-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO FAVATTO EUZEBIO

AGRAVADO: CONSTRUTORA VENANCIO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO FILIPE PONTES VASCONCELOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO DE PLANO SEM PRÉVIO INCIDENTE (IDPJ). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO (CPC, ARTS. 133-137). NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, fundamentada em grupo econômico, determinou diretamente a inclusão de terceiros no polo passivo e a constrição de bens, sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que decreta a desconsideração da personalidade jurídica e atinge patrimônio de terceiros sem observar o rito obrigatório dos arts. 133 a 137 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica exige procedimento próprio (IDPJ), com suspensão do processo e citação prévia para garantia do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

A inobservância desse rito, com constrição patrimonial de plano, configura
error in procedendo
e nulidade insanável, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a decisão.

Tese de julgamento:
"É nula a decisão que determina o redirecionamento da execução a terceiros por grupo econômico sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e sem o devido contraditório".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 133, 134 e 135.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.864.620/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045116-38.2024.8.05.0000, em que figuram como apelantes NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA E OUTROS, e, como apelada, CONSTRUTORA VENANCIO LTDA.
ACORDAM
os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA JUÍZA CONVOCADA – RELATORA

PROCURADOR(A)